Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LAD. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA.
1. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa.
2. Tratando-se de réu primário, com bons antecedentes e não havendo prova de sua dedicação a atividades ou organizações criminosas, impõe-se o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, §4o, da LAD (tráfico privilegiado).
3. A existência de denúncias anônimas, noticiando o envolvimento do réu na traficância, e de um registro criminal, no qual foi celebrado acordo de não persecução penal, não são suficientes para configurar a dedicação à atividade criminosa, mas relevantes para modular a fração de diminuição.
4. Preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal, uma vez que a pena imposta é inferior a quatro anos, o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à vítima e o réu é primário, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.
5. Considerando-se o patamar de pena privativa de liberdade imposta ao réu (inferior a 4 anos), o qual não ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco a condição de reincidente, deve ser fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, §2o, “c” e § 3o, do Código Penal.
6. Havendo modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, e ostentando o réu boa condição pessoal, mostra-se incompatível a manutenção da prisão preventiva.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.